Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710649-40.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOAQUIM DA SILVA TELES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em sede da obrigação de fazer n. 0705924-05.2025.8.07.0001, ajuizada por JOAQUIM DA SILVA TELES, deferiu a tutela de urgência, determinando a exclusão do nome do agravado do cadastro mantido no Sistema de Crédito de Pessoas Físicas (SCR). O Juízo de origem arbitrou multa cominatória no valor diário de R$ 500,00. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 226680201), ponderou que a dívida ensejadora da inclusão cadastral já fora objeto do processo n. 0701767-28.2021.8.07.0001, de forma que a probabilidade do direito seria evidente, e a inscrição já deveria ter sido cancelada. Em suas razões recursais (ID. 69997609), o Banco BMG alega que a decisão agravada impõe obrigação excessivamente onerosa e que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de evidência. Argumenta que a inscrição no SCR decorre de normativas do Banco Central e que a exclusão do nome do autor sem a observância dos trâmites legais pode comprometer a integridade do sistema de informações de crédito. Além disso, defende que não houve comprovação da probabilidade do direito alegado pelo agravado, nem do perigo de dano, pois a restrição no SCR não se equipara a uma negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, como Serasa e SPC. Insurge-se contrariamente ao arbitramento das astreintes, e postula, subsidiariamente, a sua minoração. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada para indeferir a tutela de urgência concedida em favor do agravado. Preparo devidamente recolhido (ID. 69997623 e 69997623). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, cinge à análise da presença ou ausência dos requisitos autorizadores para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Nos termos do artigo 17 do CPC, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. O interesse processual, conforme a doutrina, deve ser identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, o qual deve ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além de evidenciar a adequação do procedimento escolhido à situação deduzida em juízo. A ausência de interesse de agir ocorre quando o provimento jurisdicional não se reveste de utilidade, não é necessário, ou quando há inadequação entre o instrumento processual utilizado e o resultado pretendido. É clarividente, portanto, que uma vez que a pretensão do autor/agravado já se encontra garantida por título executivo judicial preexistente, não resta interesse de agir para o ajuizamento de nova ação originária, lastreada na mesma causa de pedir remota, razão pela qual a inexistência de uma das condições da ação deveria ter ensejado a resolução do processo originário sem análise do mérito. Isso porque, nesse contexto, os meios adequados para a satisfação da pretensão já se encontram dispostos no ordenamento jurídico, não sendo cabível a propositura de nova ação judicial quando existe decisão anterior apta a ser judicialmente cumprida. No caso em análise, é incontroverso que a parte recorrente já obteve decisão judicial favorável no PJe n. 0701767-28.2021.8.07.0001, e que a sua manutenção no cadastro do SRC decorre de descumprimento acessório da vitória processual que lhe é anterior. Não se trata, portanto, de causa de pedir remota superveniente, de nova dívida, ou de outra inscrição. Ao invés de ajuizar nova ação judicial, caberia à parte autora/agravada valer-se dos mecanismos legais de cumprimento de sentença, em observância aos princípios da economia processual e da eficiência. Importante frisar que se aplica ao caso o princípio do duty to mitigate the loss, pelo qual a parte lesada deve atuar de forma diligente para minimizar os prejuízos decorrentes da conduta da parte contrária. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. AÇÃO JUDICIAL RESOLVIDA SEM ANÁLISE DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00, diante da manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, mesmo após decisão judicial anterior. O apelante busca a majoração da indenização para R$ 35.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se há interesse processual na propositura de nova ação indenizatória em razão do descumprimento de decisão judicial anterior que já condenara a empresa ré ao pagamento de indenização pelos mesmos fatos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de interesse de agir exige a demonstração da utilidade, necessidade e adequação da demanda judicial proposta. 4. De acordo com o instituto duty to mitigate the loss, decorrente do princípio da boa-fé objetiva, que deve reger as relações civis e contratuais, constitui dever do credor mitigar os seus próprios prejuízos, buscando adotar medidas adequadas para diminuir as suas perdas, evitando causar excessiva onerosidade ao devedor. 5. O direito pleiteado pelo apelante já se encontra contemplado em título executivo judicial transitado em julgado, emitido pela 15a Vara Cível de Brasília, que condenou a ré ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 5.000,00 pelos mesmos fatos. 6. O descumprimento da obrigação judicial pela empresa ré não configura fato novo capaz de justificar nova condenação, incumbindo ao autor postular no bojo do cumprimento de sentença do processo anterior o adimplemento da obrigação e eventual compensação por alegadas perdas e danos. 7. A ausência de interesse de agir é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar de falta de interesse de agir suscitada de ofício e acolhida. Ação Judicial resolvida sem análise do mérito - art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: 1. A ausência de interesse de agir caracteriza-se quando o direito pleiteado já está contemplado em título executivo judicial previamente transitado em julgado. 2. Os efeitos do descumprimento de decisão judicial devem ser tratados em sede de cumprimento de sentença, e não por meio de nova ação indenizatória, sob o prisma do princípio da boa-fé processual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17, 18, 486, 502, 503 e 1.026, § 2o; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.481.548/RS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022; TJDFT, Acórdãos 1822881, 1779006 e 1834357. (Acórdão 1957468, 0719902-83.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025.) A manutenção indevida do nome do autor no cadastramento do SRC poderia ter sido sanada mediante requerimento ao cumprimento de sentença da decisão judicial anterior, evitando-se a instauração de novo litígio, uma vez que decorre de efeito acessório do que restou consignado pela 2a Turma Cível no acórdão n. 1.605.216, de Relatoria do Exmo. Des. Sandoval Oliveira. Diante dessas ponderações, reconheço que está presente a probabilidade de provimento do recurso, calcado na viabilidade do reconhecimento da inexistência de condição da ação originária (falta de interesse de agir), a ser analisado no julgamento de mérito deste agravo de instrumento, por força de seu efeito translativo. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem quanto à presente decisão, com especial ênfase à possível inexistência de uma das condições da ação no processo originário, nos termos desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2025 às 12:15:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.